Tribunal: TCU
Processo: 000.989/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realizar nos meses de outubro e novembro de 2009 a preparação e renovação do Coral Fratelli de Garibaldi. Através de aulas de guitarra, dança e coreografia e confecção de vestuário e aquisição de instrumentos musicais que terminarão com dez apresentações do coral em novembro do mesmo ano,realizado em um caminhão palco em vários municípios do Rio Grande do Sul, direcionadas a todo publico (crianças, adolescentes, adultos e terceira idade). (no da TCE no sistema: 2281/2018).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da entidade Sul Projetos Culturais Ltda-ME e de Marta Virginia Rocha Suarez, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 09-4492, celebrado com o objetivo de "realizar nos meses de outubro e novembro de 2009 a preparação e renovação do Coral Fratelli de Garibaldi"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Sul Projetos Culturais Ltda-ME e Marta Virginia Rocha Suarez, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas da Sul Projetos Culturais Ltda-ME e de Marta Virginia Rocha Suarez, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor (R$) D/C 29/4/2010 13.000,00 D 27/5/2010 12.000,00 D 8/7/2010 1.500,00 D 9/7/2010 6.000,00 D 29/9/2010 5.000,00 D 30/11/2010 10.000,00 D 15/12/2010 5.000,00 D 30/12/2010 12.000,00 D 30/12/2010 10.000,00 D 31/3/2011 10.000,00 D 9.3. aplicar a Sul Projetos Culturais Ltda-ME e a Marta Virginia Rocha Suarez, a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; 9.5. esclarecer Marta Virginia Rocha Suarez que, caso demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão no dever de prestar contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das suas contas, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Secretaria Especial da Cultura e às responsáveis.